Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-96.2018.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
- Direito do consumidor - Compra e venda - Ação de restituição de valores e indenização moral - Tratando-se de ação em que se pleiteia ressarcimento por danos relacionados a vício de produto e serviço, não se cogita de decadência, mas de prescrição, aplicando-se o prazo previsto no artigo 27, do Código do Consumidor, que, no caso, não se consumou - Anulação da sentença, com a determinação de que

Ementa:
- Direito do consumidor - Compra e venda - Ação de restituição de valores e indenização moral - Tratando-se de ação em que se pleiteia ressarcimento por danos relacionados a vício de produto e serviço, não se cogita de decadência, mas de prescrição, aplicando-se o prazo previsto no artigo 27, do Código do Consumidor, que, no caso, não se consumou - Anulação da sentença, com a determinação de que os autos retornem ao Juízo de 1o Grau, para que, lá, o feito prossiga, regularmente - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000032-96.2018.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante
CIRILO DOS SANTOS JUNIOR, é apelado VOLKSWAGEN DO
BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento
originário, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz. Em julgamento
ampliado, o 4o e o 5o juízes acompanharam a maioria. Declarará voto o 2o
Juiz", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA,
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, FRANCISCO CARLOS
INOUYE SHINTATE E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000032-96.2018.8.26.0247
Juízo de Ilhabela (processo no 1000032-96.2018.8.26.0247)
Apelante: Cirilo dos Santos Júnior
Apeladas: Original Veículos Ltda. e outra
Juiz de 1o Grau: Vitor Hugo Aquino de Oliveira
Voto no 30639.
- Direito do consumidor - Compra e venda - Ação de restituição
de valores e indenização moral - Tratando-se de ação em que
se pleiteia ressarcimento por danos relacionados a vício de
produto e serviço, não se cogita de decadência, mas de
prescrição, aplicando-se o prazo previsto no artigo 27, do
Código do Consumidor, que, no caso, não se consumou -
Anulação da sentença, com a determinação de que os autos
retornem ao Juízo de 1o Grau, para que, lá, o feito prossiga,
regularmente - Apelo provido.
Apela o autor, em “ação de restituição de valores c/c
indenização por danos morais”, contra sentença que reconheceu a decadência e
extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do
Código de Processo Civil (fls. 122/125).
Alega que: a) houve cerceamento de defesa, pois o
julgamento do processo dependia da produção de outras provas; b) reclamou
às rés e levou o automóvel à concessionária autorizada pela fabricante
imediatamente após constatar o vício, interrompendo, com isso, o prazo
decadencial; c) a ré Volkswagen oferece garantia contratual de três anos, que
é complementar e somada à garantia legal; e d) propôs ação perante o Juizado
Especial Civil, em setembro de 2017, que, contudo, foi extinta, pela necessidade
de produção de prova pericial. Pede, com base nisso, a anulação da sentença.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque o autor é
beneficiário da justiça gratuita.
Houve respostas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em junho de 2015, o autor comprou automóvel zero
quilômetro fabricado pela ré Volkswagen, em concessionária da corré Original
(fl. 30).
De acordo com a petição inicial, menos de um mês
após a compra, o autor notou que o nível do óleo do motor havia diminuído
drasticamente. Acreditando que o problema era simples, o autor completou o
reservatório e voltou a usar o veículo normalmente. Acontece que, em novembro
do mesmo ano, o problema se repetiu. O autor, então, entrou em contato com as
rés, que não resolveram a questão.
Nesse cenário, o autor propôs a demanda, para pedir
a substituição do veículo por outro de igual modelo e com as mesmas
características, ou a devolução do preço, devidamente atualizado. Pediu,
também, indenização moral (fl. 12).
As rés contestaram, arguindo a decadência do direito
do autor, pelo decurso do prazo previsto no artigo 26, II, do Código do
Consumidor (fls. 45/63 e 71/89).
No final, a sentença aludiu ao prazo do artigo 26, II,
do Código do Consumidor, acolheu a alegação de decadência e extinguiu o
processo, com resolução de mértio (fls. 124/125).
A demanda, no entanto, sujeita-se à prescrição
quinquenal, prevista no artigo 27, do Código do Consumidor.
O prazo decadencial previsto no artigo 26, do
Código do Consumidor, diz respeito ao “direito de reclamar” por vício no
fornecimento de produto ou serviço durável ou não durável, e reclamar
pressupõe a ideia de obter o afastamento do vício e, portanto, a de concluir ou
cumprir o contrato, a de obter o produto ou o serviço sem o vício que o
contamina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De modo diverso, se a pretensão consiste em
afastar consequência do descumprimento do contrato ou em reparação de
danos, seja porque o contrato bem ou mal se exauriu, seja porque ao
contratante prejudicado não mais convém o seu cumprimento, aí não se cogita
de decadência, mas de prescrição, como ocorre neste caso, que se dá em
cinco anos, contados do conhecimento do dano e da sua autoria.
A ação foi proposta em janeiro de 2018, menos de
cinco anos após a compra e a manifestação do vício, de maneira que o prazo
prescricional do artigo 27 do Código do Consumidor não escoou.
Afastada a decadência, é necessário que os autos
retornem ao Juízo de 1o Grau, a fim de que, lá, o MM. Juiz delibere acerca da
produção das provas requeridas pelas partes nas fls. 114/117.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, onde
o processo deverá prosseguir, regularmente.
SILVIA ROCHA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 100032-96.2018.8.26.0247 – Vara Única de Ilha Bela
Voto no 17.141
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.
Ouso divergir da douta maioria.
O autor não está discutindo indenização por fato do serviço, que
é do que cuida o art. 27 do CDC, sujeito a prazo prescricional quinquenal.
A pretensão é, inequivocamente, fundada em mero vício do
produto, em mau funcionamento, e vem formulada, expressamente, com remissão ao
art. 18, § 1o, I, do CDC, com pedido de substituição do veículo adquirido por um novo.
As ações do mencionado art. 18, § 1o, contudo, não se sujeitam a
prazo prescricional, mas sim ao prazo decadencial do art. 26 do mesmo CDC. E, no
caso, segundo a narrativa do autor, a derradeira manifestação do vício, a evidenciar falta
de reparo pela concessionária, teria ocorrido em final de fevereiro de 2016, sendo a ação
proposta todavia tão somente em janeiro de 2018, quase dois anos após.
Entendo, assim, efetivamente consumado o lapso extintivo
decadencial, razão pela qual, respeitado o posicionamento da ilustrada Relatoria,
mantenho a r. sentença recorrida, negando provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA ROCHA
126C85D3
5
5
Declarações de
Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
130E8B7F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000032-96.2018.8.26.0247 e o código de confirmação da tabela acima.